Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. ESCRITURA DEFINITIVA. BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 308 DO STJ. INEFICÁCIA DA GARANTIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. A instituição financeira credora hipotecária tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que o consumidor adquirente do imóvel persegue a baixa do gravame. A responsabilidade solidária da instituição financeira advém do comprometimento em liberar o gravame hipotecário após a quitação do saldo devedor correspondente à unidade adquirida por terceiro, além de ser a baixa da hipoteca condição necessária para a transferência da propriedade na matrícula do imóvel. Não é oponível à consumidora a hipoteca constituída em garantia do crédito concedido à construtora pela instituição financeira, nos termos da Súmula no 308, do Superior Tribunal de Justiça. A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado.